Tribunal: TJSP
Processo: 2203358-91.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Fornecimento de medicamento e insumos – Prova oral – Desnecessidade – Juiz que é o destinatário das provas – Sistema do livre convencimento motivado – No mérito, pretensão de rescindir a r. sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos e insumos à ré – Alegação de que está forneceu declaração falsa, visto que não era, e não

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Fornecimento de medicamento e insumos – Prova oral – Desnecessidade – Juiz que é o destinatário das provas – Sistema do livre convencimento motivado – No mérito, pretensão de rescindir a r. sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos e insumos à ré – Alegação de que está forneceu declaração falsa, visto que não era, e não é, residente do Município de Artur Nogueira à época do ajuizamento da ação, bem como possuía, e possui, capacidade financeira para arcar com os medicamentos e insumos – Admissibilidade – Ilegitimidade passiva ad causam na ação originária configurada – Ré que, à época dos fatos, não era moradora do Município autor – Ausência de comprovação de hipossuficiência financeira – Ressarcimento do dano causado ao erário – Litigância de má-fé constatada - Ação rescisória julgada procedente.